Tribunal: TJES
Processo: 5019683-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019683-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FAZENDA PÚBLICA –
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
CONDENAÇ
Ã
O EM
CUSTAS PROCESSUAIS
–
POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA
–
INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2.
A suposta inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT1, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.

3.

O Tema 779 do STF estabelece que o teto remuneratório é aplicável aos substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais, o que não é o caso dos autos. Ainda, na espécie, inexiste qualquer indício de violação pelos beneficiários das custas do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em suas razões (id. 11499828) o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a escrivã da serventia não oficializada Sra. Inês Neves da Silva Santos não integrou a lide; (ii) há prescrição da pretensão de cobrança em favor dela, cujo prazo é 1 ano (art. 206, § 1º, III, CC) e o seu termo inicial é data do trânsito em julgado; (iii) é inconstitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iv) é autarquia do Estado do Espírito Santo, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia judicial não oficializada seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (v) não houve pedido por parte da serventuária para cumprimento de sentença; (vi) a remuneração dos servidores deve ser limitada ao teto constitucional.

Conforme decisão id. 11541512, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12642428) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019683-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em suas razões (id. 11499828) o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a escrivã da serventia não oficializada Sra. Inês Neves da Silva Santos não integrou a lide; (ii) há prescrição da pretensão de cobrança em favor dela, cujo prazo é 1 ano (art. 206, § 1º, III, CC) e o seu termo inicial é data do trânsito em julgado; (iii) é inconstitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iv) é autarquia do Estado do Espírito Santo, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia judicial não oficializada seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (v) não houve pedido por parte da serventuária para cumprimento de sentença; (vi) a remuneração dos servidores deve ser limitada ao teto constitucional.

Conforme decisão id. 11541512, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12642428) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, não vejo como alterar o entendimento já por mim externado quando indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe reconhecer que a condenação ao pagamento de custas processuais é consectário da condenação imposta à parte sucumbente na demanda, e são calculadas ao término do processo, não estando a pretensão fulminada pela prescrição, ao contrário do que alega o agravante.

Demais disso, em que pese sustente que é autarquia do Estado do Espírito Santo, e não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia judicial não oficializada seja obrigado a pagar pelos seus serviços, o que configuraria o instituto da confusão, o argumento não prospera. Como já decidido reiteradamente por este e. TJES, não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais nestas hipóteses.

Isso porque, é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Conforme mencionado na decisão objurgada,
“não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação na forma de pagamento de custas.”.

Rememoro, ainda, que a suposta inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT
1
, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados envolvendo a presente autarquia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2008 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2.
A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.
3. Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 5. Não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003812-63.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julgado em: 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPAJM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ). 2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.
3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007658-25.2022.8.08.0000; Relator: Des. Janete Vargas Simões; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 28/Mar/2023).

Nesta seara, esclareço que as custas referentes à serventia não oficializada servem para remunerar o serviço por ela prestado, não havendo necessidade de que a Sra. Escrivã integre a lide, nem que deflagre cumprimento de sentença.

Por fim, no que se refere à tese de que o teto constitucional aplica-se inclusive a hipóteses de ocupação de serventias extrajudiciais, com base no Tema 779 de repercussão geral do STF, entendo que o argumento não prospera. Vejamos a tese:

“Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

Da leitura, observa-se que o precedente não trata da aplicação do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas, restringindo-se aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

Vejamos os seguintes julgados deste e. TJES, apreciando a mesma matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, é devido o pagamento das custas processuais pelo ente estatal e suas autarquias quando restarem sucumbentes em ação judicial processada perante uma serventia não oficializada, ante o caráter privado desta, artigo 31 do ADCT.

II – A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016.

III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor são distintos.

IV – Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado.

V – Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5009853-80.2022.8.08.0000; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14/Sep/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou a constitucionalidade do art. 20, § 1º, do Regimento de Custas, por não haver violação à autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários. 3. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, assegura-se a atuação de ofício do magistrado no que se refere à cobrança e recolhimento de custas. 4. O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial. 5.
Os valores devidos são originados de atos praticados na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(TJES; Agravo de Instrumento 5000107-57.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 30/06/2023)

[...] 3- Não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil. 4-
Não há que se falar em violação ao teto remuneratório, porquanto não aplicável aos escrivães de serventia não oficializa.
5- Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. 6- Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. (TJES; Agravo de Instrumento 5011289-74.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julgado em: 05/02/2024)

[...] II – A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016. III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor são distintos. IV –
Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado.
V – Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5009853-80.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 14/09/2023)

[...] 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06. 4.
Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5003809-11.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 27/10/2023)

Vale destacar que inexiste qualquer indício de violação pelos beneficiários das custas do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição.

Diante disso, não há que se falar em reforma da r. decisão.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Averbo meu impedimento para julgar este feito, na forma do art. 144, II, do CPC.